Tribunal: TJMT
Processo: 1071830-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1071830-23.2023.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: LUCÉLIA TOMELERO.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 841.526/STF - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil estatal é objetiva quando se trata de lesão causada a pessoa que estava sob sua custódia, em estabelecimento prisional, incumbindo aos agentes públicos a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes de modo a zelar pela integridade física do custodiado, em observância ao disposto no artigo 5o, inciso XLIX, da CRFB/88. O suicídio de detento, por si só, não gera para o Poder Público o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados por familiares.
2. In casu, restou evidente que o Estado não poderia ter evitado a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a responsabilidade estatal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes, ante a ocorrência de causa excludente (culpa exclusiva da vítima).
3. Recurso da reclamante conhecido e improvido.
Recurso do reclamado conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071830-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCELIA TOMELERO - CPF: 001.740.390-18 (RECORRIDO), THIAGO DAGOSTIN PEREIRA - CPF: 073.089.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 841.526/STF - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil estatal é objetiva quando se trata de lesão causada a pessoa que estava sob sua custódia, em estabelecimento prisional, incumbindo aos agentes públicos a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes de modo a zelar pela integridade física do custodiado, em observância ao disposto no artigo 5o, inciso XLIX, da CRFB/88.
O suicídio de detento, por si só, não gera para o Poder Público o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados por familiares
.

2.

In casu
, restou evidente que o Estado não poderia ter evitado a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a responsabilidade estatal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes, ante a ocorrência de causa excludente (culpa exclusiva da vítima).

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

O requerido requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente pretende a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da a r. sentença:

(...) Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais, proposta por LUCELIA TOMELERO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que visa o pagamento da verba indenizatória a título de danos morais na quantia de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais), em razão de morte por suicídio do irmão da parte autora ocorrida em 20 de fevereiro de 2022, em cela da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde.

Citado, o requerido não apresentou contestação.

Passa-se à apreciação do mérito.

De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Conforme extrai-se da petição inicial, a parte autora é irmã de Eleandro Tomelero que praticou suicídio em cela de delegacia de polícia, no dia 20 de fevereiro de 2022.

Em 19 de fevereiro de 2022, foi registrado Boletim de Ocorrência em desfavor de Eleandro Tomelero, pela prática do crime de ameaça com o uso de arma de fogo e, os Militares que atenderam a ocorrência encontraram o suspeito portando uma arma de fogo (revolver calibre .44magnum, desmuniciado e uma caixa com 22 munições intactas e 10 deflagradas) e, o conduziram a delegacia.

O irmão da parte autora foi submetido a audiência de custódia por videoconferência às 15h00min e, a magistrada que conduziu o ato concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que após a conclusão da custódia, passados aproximadamente 40 minutos, o advogado do irmão da parte autora chegou a delegacia para visita e ao chegarem a cela constaram que ele estava pendurado pelo pescoço com uma camiseta, sendo constatado posteriormente o óbito pelos Bombeiros, conforme documento de ID n. 135558522.

Nesse sentido, pelos documentos que instruem a petição inicial é evidente que o irmão da parte autora praticou o suicídio enquanto custodiado pelo Estado de Mato Grosso, em cela de Delegacia de Policia Civil.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado é a obrigação que a Administração Pública tem de indenizar os danos patrimoniais ou morais, quando causados a terceiros e, nesse caso, a responsabilidade estatal é objetiva, conforme decidido pelo STJ:

“A Administração Pública está obrigada ao pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado. Nessas hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da Administração Pública. Na verdade, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é objetiva em face dos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado. Assim, devem ser reconhecidos os referidos direitos em consideração ao disposto nos arts. 927, parágrafo único, e 948, II, do CC. AgRg no REsp 1.305.259-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2013.”

O Estado tem o dever de prestar vigilância e segurança aos presos e custodiados enquanto sob a sua custódia, sendo evidente a existência de nexo de causalidade, entre o fato de o detento estar preso sob responsabilidade Estatal e o seu falecimento, sem que as Autoridades Policiais tenham realizada a devida vigilância para evitar o ato.

Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Estado engloba tanto os atos comissivos como os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, in verbis:

“(...) A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (...)” (STF. 2a Turma. ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2015)

Desse modo, a responsabilidade do Estado é objetiva. Portanto, comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil da requerida.

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Assim, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...).”

Pois bem, conforme exarado na sentença, a reclamante manejou a presente ação postulando a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do suicídio do seu irmão Eleandro Tomeleron, após ser detido, ainda nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, enforcou-se com uma camisa.

Inicialmente, é importante destacar que a responsabilidade estatal é objetiva, decorrente do artigo 37, § 6o da CF, considerando o dever de zelar pela integridade física e moral das pessoas mantidas sob sua proteção.

Aliás, acerca da responsabilidade civil em caso de morte de detento, os Ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram, no RE 841526/RS, em sede de repercussão geral, a tese de que
"em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento".

Isso quer dizer, que a existência ou não do dever estatal de reparar está diretamente relacionada à ocorrência de nexo causal entre o ato, ou a omissão, do agente público e o dano experimentado pela parte.

No caso em exame, é necessário analisar e identificar a presença dos fatores casuísticos,
voluntários ou não
, que prevaleceram para a ocorrência do dano é que irá determinar ou excluir a responsabilidade do Estado, ou mesmo estabelecer ser ela apenas parcial. O caminho a ser percorrido, repita-se, passará necessariamente pela identificação dos fatores, voluntários ou não, que tenham sido determinantes na causação do dano.

Da sentença transcrita, verifica-se que o detento cometeu suicídio, não há qualquer indício de que tenha sofrido qualquer tipo de violência no momento que antecedeu ao evento. O que se infere do laudo é a causa mortis se deu por enforcamento, ou seja, ação exclusiva da vítima, o que exclui o nexo de causalidade, bem como o dever de indenizar.

A título exemplificativo colaciona as seguintes ementas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem e a opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSAO MENSAL.
SUICIDIO DE DETENDO. ASFIXIA MECÂNICA. VÍTIMA ENFORCADA COM LENÇOL QUANDO ENCARCERADO NA CELA DE TRIAGEM PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO. MORTE OCORRIDA EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) APÓS O INGRESSO. PROBLEMAS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS.
TENDENCIA SUICIDA. INFORMAÇÕES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO LEVADAS A CONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO. TEMA 592-STF. INVIAVEL ATUAÇÃO ESTATAL PARA EVITAR A MORTE DO PRESO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos. Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie. Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

O detento estava na cela de triagem, havia menos de 24hrs do ingresso no presídio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.

O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24 hrs)
não houve tempo hábil para acessar a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico, ou seja, o ente público ainda não conhecia o estado emocional do custodiado.

Lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, mas não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.

Improcedência mantida.

Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do beneficio da gratuidade da justiça. (N.U 0002047-25.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Ademais, a reclamante alega na inicial que o detento possuía histórico de depressão, no entanto, analisando a documentação acostada a exordial, especialmente o Boletim de Ocorrência lavrado no momento da prisão (ID. 212302916), nota-se que não foi passada aos policiais a informação de que o Sr. Eleandro tinha problemas psicológicos.

Assim, pela sequência dos fatos e particularidades do caso concreto, o suicídio poderia vir a correr mesmo que o detento estivesse em liberdade
. Portanto, seria inexigível dos agentes policiais conduta diversa da que adotaram, pois, se no momento da prisão, o irmão da reclamante não apresentou qualquer sinal de desequilíbrio psicológico ou embriaguez, por si só, não permite tal inferência, logo, não se pode falar que houve negligência por parte dos agentes estatais.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024